Tribunal: TJPA
Processo: 0002395-96.2014.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002395-96.2014.8.14.0037

RECORRENTE: JOSE NILTON DA SILVA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
A defesa técnica do réu interpôs recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA.

2.
Fato relevante.
Insurgência defensiva pela reforma da sentença de pronúncia, sob alegação de inobservância do procedimento da
mutatio libelli
, quando da inclusão de nova qualificadora. Além disso, pugna pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em ressaltar que (i) expor a existência, nos autos, de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no crime em comento; (ii) realçar que não houve nova situação fática, mas sim um novo enquadramento legal diverso, tornando assim possível a aplicação da
emendatio libelli
e, (iii) ratificar as razões pela qual o recorrente deverá ser pronunciado para ser julgado perante o Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, portanto, atendendo ao comando do art. 413 do CPP.

6. Não havendo inovação fática, mas tão somente enquadramento legal diverso, sem qualquer prejuízo para a defesa, corretamente aplicada a
emendatio libelli
, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão.

7. Sendo assim, nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ. HC 442758, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, j. 19/03/2019.

TJMG – Ap. Crim. 0047898-23.2018.8.13.0363, Rel. Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024.

TJPA – RSE n. 0000928-63.2014.8.14.0011, Rel. Des (a). Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/10/2024

Dispositivos(s) relevante(s) citada(s):

CPP, art. 413, § 1º; art. 14 da Lei n. 10.826/03.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002395-96.2014.8.14.0037

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RECORRENTE(S): JOSÉ NILTON DA SILVA CONCEIÇÃO (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ NILTON DA SILVA CONCEIÇÃO
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
art. 121, § 2º, II, IV, c/c art. 14, II, todos do CPB e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia (id. 20809614 / 08.04.2019), que
“o denunciado, juntamente com nacionais James Dean Sousa, vulgo “Junior”, Roniei Pereira Garcia, vulgo “Amigão” e a vítima Raimundo Martins da Silva, no dia 23 de Dezembro de 2012, por volta das 19h30min estavam à frente da Escola da Comunidade de São Raimundo, no Ramal Copaíba, no Município de Oriximiná, ingerindo bebida alcoólica. Descreve que o denunciado comunicou que iria a sua casa tomar um banho e “encher o tambor” e que depois voltaria. Em dado momento foi avistado um foco de lanterna vindo da direção da casa do acusado, logo após a vítima foi alvejada por um disparo de espingarda, tendo sido atingido no rosto, na cabeça e no abdômen, conforme atestado no Auto de Exame de Corpo de Delito. Expõe que ao perceber que tinha sido atingido e que estaria sangrando muito o filho da vítima o conduziu para o hospital e o acusado se trancou em casa. Momentos depois, a companheira do agressor foi verificar o ocorrido, tendo o informado que teria atingido o Sr. Raimundo.”

- Recebimento da denúncia: 27/05/2019 (id. 20809668, p. 6).

- Alegações finais do MP, consoante id. 20809702.

- Alegações finais do réu, conforme id. 20809704.

- Decisão de pronúncia: 28/10/2023 (id. 20809713), na qual, o
MM
Juiz do feito, pronunciou o réu JOSÉ NILTON DA SILVA CONCEIÇÃO nas sanções do artigo art. 121, §4º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (id. 20809705).

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela nulidade da sentença de pronúncia, porquanto não teria sido observado o procedimento da
mutatio libelli
, quando da inclusão de uma nova a qualificadora na referida decisão. Não sendo o caso, pleiteia a despronúncia do recorrente, alegando a insuficiência de provas. (id. 20809710)

Em suas contrarrazões, o MP em primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão combatida inalterada. (id. 20809714)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 20809718)

O MP em atuação em segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 21135280)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.
Sendo assim, passemos à análise do mérito.

2. MÉRITO

2.1. DA NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO-
MUTATIO LIBELLI
.

Em suas razões de apelo, a defesa requer a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto não ter sido observado o procedimento da
mutatio libelli,
previsto no artigo 384 do CPP, cuja norma determina a manifestação da defesa antes da mudança da capitulação penal.

Todavia, na hipótese em foco, não há que se falar em
mutatio libelli
, mas sim em
emendatio libelli
. Posto isso, averbo não haver como prosperar o pleito defensivo. Senão, vejamos.

Na exordial acusatória, o réu fora denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no artigo 121,
§ 2º, II
c/c art. 14, II, todos do CPB, bem como pelos delitos de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e Disparo de arma de fogo, nos termos dos artigos 14 e 15, ambos da Lei Nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Entretanto, a partir dos fatos descritos na denúncia e elucidados em juízo, ao apresentar os memoriais (id. 20809702), o
Parquet
entendeu estar presente também a qualificadora do “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima”,

prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. Dessa forma, requereu a inclusão da aludida qualificadora na pronúncia.

Em seus memoriais, a defesa pugnou pelo afastamento do pedido do Ministério Público, sob a alegação de inexistência de fatos que indicassem a presença da qualificadora em comento (id. 20809704).

Por conseguinte, na sentença de pronúncia (id. 20809713), o Juízo
a quo
acatou o pleito do Órgão ministerial e ajustou a tipificação penal.

Nessa esteira, a partir dos fatos narrados na denúncia e sem alterá-los, entendeu o magistrado que o recorrente supostamente praticou o delito por meio que dificultou a defesa da vítima, posto que ele teria
, de forma inesperada, desferido o tiro de espingarda que atingiu a vítima,
sem que esta estivesse esperando e/ou sequer imaginando a possibilidade de tal ato acontecer.

Dessa forma, não ocorreu qualquer ilegalidade, uma vez que ocorreu
emendatio libelli
autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer violação às garantidas constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação penal.

Sobre o tema, é a linha de raciocínio do Egrégio:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. ART. 418 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Desta feita, a alegação de nulidade suscitada - inclusão indevida de qualificadora na pronúncia - encontra-se prejudicada.

3. Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 418 do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.

4. Segundo a Corte local, o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal, o que implicaria em mutatio libelli. Em verdade, "o Ministério Público, no sumário de culpa, em seu memorial, apercebendo-se que a qualificadora do inciso IVdo § 2º do artigo 121 do Código Penal encontrava-se devidamente descrita na denúncia, apesar de nela não indicada, requereu fosse reconhecida por ocasião da pronúncia".

5. Desse modo, não há falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, muito menos em necessidade de abrir vistas à defesa, especificamente, para se pronunciar sobre a referida qualificadora, como se tratasse de mutatio libelli . 6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ - HC: 442758 SP 2018/0070307-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019
)

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO - EMENDATIO LIBELLI EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO PARQUET - ALTERAÇÃO DA PENA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NOVA CAPITULAÇÃO - RETIFICAÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO. A teor do art. 383, do CPP, o réu se defende, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita na denúncia, podendo o julgador condená-lo por outro crime ou adequar a capitulação do delito, desde que a conduta esteja narrada pela acusação na peça inicial, sem a necessidade de aditamento desta (instituto da emendatio libelli).

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 0047898-23.2018.8.13.0363 João Pinheiro, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 30/01/2024, 1ª CÂMARA CRIMINA
L, Data de Publicação: 31/01/2024)

Portanto, não há como acolher a tese defensiva, visto que a sentença de pronúncia está em consonância com os fatos descritos na denúncia, não sendo o caso de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

2.2. DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa do réu pugna também pela sua impronúncia, alegando que nos autos não há elementos probatórios para comprovar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente no delito. Contudo,
não prospera a insurgência defensiva
.

Consigno inicialmente que, a decisão de pronúncia, por sua natureza processual de juízo de admissibilidade da acusação, exige para sua prolação somente a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, conforme preceitua o art.
413
do
Código de Processo Penal
:

[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará
o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]

Assim, o
standard
probatório para a fase da pronúncia não é o mesmo necessário para a sentença penal do juízo singular, de modo que, havendo indícios consistentes de autoria e prova material do crime, que não firam a lógica mínima e, desde que não sejam imputações desarrazoadas, é de bom arbítrio que a questão seja efetivamente solucionada pelo juízo natural da causa, o Egrégio Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 400 DO CPP. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. A oitiva de testemunha por carta precatória após o interrogatório do acusado não implica, por si só, em nulidade, cujo reconhecimento pressupõe a alegação do vício na fase do art. 571, I, do CPP, acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo ao acusado, aspectos não verificados na hipótese dos autos.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do in dubio pro societate.

3. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000928-63.2014.8.14.0011 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024)

Pois, bem, no presente caso, a materialidade delitiva e os inícios suficientes de autoria, encontram-se comprovadas através do Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 20809665, p. 2); do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (a arma de fogo entregue pelo acusado à autoridade policial) (id. 20809666, p. 3); e pelos depoimentos testemunhais prestados nas duas fazes do processo, os quais realçam os indícios suficientes de autoria do crime em desfavor do réu. (id’s. 20809665, p. 3/7; 20809666, p. 2 e id’s. 20809695 a 20809700)

Nesse sentido, vejamos trechos dos depoimentos prestados.

A vítima,
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA,
declarou:

“Que
na data dos fatos, foi até a Vila onde os fatos aconteceram e, quando chegou lá, José Nilton já estava em uma discussão com um rapaz de nome Roniei Pereira Garcia o “ amigão”, a discussão era com ele; Que José Nilton foi para sua casa e que o depoente entrou para outra casa de outro rapaz que estava lá, James Dean Sousa vulgo “junior”; Que o Júnior falou assim: “eu vou lá na casa do “filhinho” [como é conhecido José Nilton] pedir para ele acalmar com esse negócio, porque desde cedo que a gente tá brincando aqui e agora que ele vem querer bagunçar a brincadeira!?”; Que na hora que Júnior foi, a esposa dele de Júnior falou assim: “Seu Raimundo, não deixa o Júnior sair pra lá não”; Que quando Júnior foi saindo na porta, o

saiu atrás dele para agarrar na camiseta para ele não ir, momento em que José Nilton atirou lá da casa dele; Que foi quando o chumbo pegou atingiu-o; Que seus filhos o trouxeram para a cidade; Que não tinha nenhuma desavença com José Nilton; Que conhecia ele; Que, no dia dos fatos, tinha acabado de chegar na Vila e não estava bebendo com eles; Que acredita que José Nilton não queria atirar nele, mas sim no Júnior; Que ele só foi segurar o Júnior para ele não ir para lá, momento em que levou o tiro; Que a distância de onde José Nilton estava para a casa a vítima estava era de aproximadamente 40 metros; Que tudo aconteceu entre as 18h e 19h; Que, logo após levar o tiro, seus filhos o pegaram e o trouxeram em uma moto para a cidade; Que ficou no hospital; Que não sabe o motivo da discussão inicial; Que o tiro veio da casa de José Nilton e tem certeza que foi ele quem disparou a arma; Que o tiro veio na direção deles [vítima e Júnior]”

A testemunha,
JAMES DEAN SOUSA,
relatou:

“Que é sobrinho da vítima e, no dia dos fatos, estavam brincando; Que era ceia de Natal; Que José Nilton tava discutindo, batendo boca com outro; Que ele José Nilton disse que ia na casa dele; Que então o depoente entrou para sua casa com seu tio e vítima, Raimundo Martins; Que o depoente disse que iria pedir para José Nilton parar, porque todos são amigos na Comunidade; Que, quando ia saindo pra fora, seu tio Raimundo agarrou na camisa do depoente, puxou para frente, momento em que houve o acontecido, seu tio foi atingido pelo tiro; Que a distância entre onde estavam até a casa de José Nilton é em torno de 25m/30m; Que a casa do José Nilton é mais embaixo; Que as suspeitas sobre o autor do crime ser José Nilton veio do “amigão”; Que conhecia o “amigão” de vista, da Comunidade; Que sempre ficavam a tarde brincando, bebendo; Que “amigão” foi para Manaus e nunca mais voltou.”

O réu,
JOSE NILTON DA SILVA CONCEICAO
, em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva. No entanto, em fase inquisitorial relatou (id. 20809666, p. 2):

“que efetuou um disparo na direção do imóvel de JAMES apenas porque foi “movido pela bebida”, recolhendo-se para sua residência logo em seguida; QUE, no meio da tarde ele passou a ingerir cervejas com vizinhos próximo de sua casa; QUE, por volta das 18:00 horas chegou da cidade o RAIMUNDO MARTINS o qual lhe pagou uma certa quantia que lhe devia; QUE, nessa ocasião estavam ingerindo cerveja em frente à residência do "Júnior", que também estava RONIEI, vulgo "Amigão"'; QUE, em dado memento o depoente disse que ia em casa tomar banho e encher o "tanque"; QUE, já estava muito embriagado, em seguida pegou sua espingarda cartucheira, marca Rossi, calibre 28, depois pegou uma lanterna de pilha e foi pra frente de sua residência, com a lanterna passou a focar na direção da casa do JAMES, vulgo "Amigão"; QUE, efetuou um disparo na direção do imóvel e se recolheu dentro de casa; QUE, em seguida sua esposa foi ver o que tinha acontecido e ao retornar, lhe disse que o disparo tinha atingido o RAIMUNDO e que o filho deste já tinha levado a vítima de moto para a cidade; QUE, um colega seu chegou consigo e pediu que entregasse a espingarda, porque já tinha atirado em uma pessoa, em seguida entregou para esse colega; QUE, no dia seguinte a arma foi apreendida e trazida para a delegacia; QUE, não houve discussão, que agiu movido pela bebida; QUE, a arma era sua e não tem registro dela (...)”

Portanto, é incontestável a presença de provas da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria.
Logo, a tese da defesa de insuficiência probatória e que a pronúncia foi embasada em testemunhos de “ouvir dizer” não é crível.

Em relação ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14, da Lei Nº 10.826/03
, supostamente praticado pelo réu, também há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Consta nos autos que o réu entregou voluntariamente a arma de fogo (espingarda cartucheira) na delegacia de polícia, conforme se verifica no Auto de apresentação e apreensão (id. 20809666). Além disso, em sede policial, relatou que a referida arma era de sua propriedade e que não possuía registro.

Nessa linha, o
artigo 14 da lei supramencionada dispõe que:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(...)

Portanto, não há justificativa evidente e plausível para afastar a pronúncia relativa ao aludido crime, devendo também ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante isto e ante a presença de indícios suficientes de autoria e prova das materialidades delitivas, assertiva se fez a decisão do Juízo pronunciante, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada e valoração das provas sobre os delitos em comento.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024